Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004803-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), LAYSSA DELGADO MEIRA - CPF: 065.146.824-80 (AGRAVANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JOVIANA DA SILVA MENDES - CPF: 048.486.701-60 (AGRAVADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE MÚTUO – MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO
– ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA CONTRATADA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE
– CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA
– DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA RETENÇÃO DE QUANTIA CONTRATADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Agravante reconhece que contratou um mútuo junto a uma das Agravadas, contudo informa não ter recebido o valor previamente combinado, a despeito de estar sendo debitado em sua conta bancária a contraprestação mensal combinada entre as partes, contudo, não há nos autos qualquer prova da contratação do mencionado mútuo, bem como da legalidade desse contrato, razão pela qual a concessão de qualquer tutela de urgência demanda dilação probatória.

2. Isso porquê,
não restou inequivocamente demonstrada a probabilidade do direito
reclamado na origem, a princípio, mostra-se regular a realização dos descontos pactuados, uma vez que a parte reconhece a contratação do serviço de mútuo, ainda que alegue o não recebimento da quantia contratada, não restando devidamente demonstrados o
periculum in mora
.

3. Compete ao Juízo de origem a análise da existência de contrato, bem como da sua legalidade e da alegada retenção indevida de valor contratado, para fim de concessão de tutela que visa suspensão dos descontos, por confundir-se com o mérito da própria demanda declaratória de retenção indevida e demandar a instrução processual.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LAYSSA DELGADO MEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara cível da comarca de Cáceres
que, nos autos da
Ação declaratória de retenção indevida de valores com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais no 1001424-25.2024.8.11.0006
ajuizada
em face de
STONE PAGAMENTOS S.A.
,
BANCO BRADESCO S.A.
e
JOVIANA DA SILVA MENDES
, a qual indeferiu a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a imediata suspensão das cobranças de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) efetuadas mensalmente em conta bancária junto ao Requerido, ora Agravado, Banco Bradesco.

Em suas razões recursais (id. 204484168), a Agravante aduz, em síntese, que ajuizou a Ação Declaratória de Retenção Indevida de Valores com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais em face dos agravados pretendendo:
i)
o reconhecimento da
“ilegalidade da retenção de valores promovida pela ré/stone, eis que abusiva e excessiva, determinando-se, pois, a anulação da transação bancária e o cancelamento das cobranças

mensais com retorno das quantias empenhadas na operação realizada ou, subsidiariamente a liberação integral dos valores retidos na transação”
;
ii)
a condenação solidária das Rés à restituição da cobrança indevida de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referente à parcela 01/10 debitada de sua conta bancária e demais parcelas eventualmente cobradas no curso do processo; e
iii)
a condenação solidária das Rés ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que
“pactuou um mútuo com a agravada/Joviana que é vendedora do lar, através de transação via cartão de crédito ELO/Bradesco operada pela maquininha da agravada/Stone”
, cujo
“combinado seria passar o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e receber, a título de empréstimo, R$ 47.916,00 (quarenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais), sendo o pagamento do cartão da agravante em 10x parcelas de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)”
, contudo
“a agravada/Joviana NÃO repassou a agravante o valor emprestado (R$ 47.916,00), alegando que não foi creditado em sua conta nenhum valor porque, não se sabendo ao certo se a agravada/Stone ou a agravada/Bradesco glosou a operação”
.

Alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quanto à probabilidade do direito argumenta que
“não há nenhuma ilegalidade na transação, tanto que se assim o fosse, a instituição pagadora da autora (banco do Bradesco) não teria permitido a transação bancária assim que tentada”
e o perigo de dano
“está pautado na onerosidade excessiva que a agravante vem suportando com o pagamento das parcelas de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais) por um valor que sequer ocorreu a contraprestação por parte da agravada/Stone quanto aos R$ 47.916,00 (quarenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais)”
.

Com esse argumento, pugnou pela
“concessão da antecipação parcial da tutela recursal para imediata suspensão das cobranças de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) efetuadas mensalmente na conta bancária da agravante”.

Foi certificado (id. 204534169) o recolhimento do preparo recursal (id. 204490685).

Por meio de decisão lançada no id.
204661155
, em sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida.

A Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 207209668) pugnando pela manutenção da decisão agravada, ante a ausência de desacertos na decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da
3a Vara cível da comarca de Cáceres
que, nos autos da
Ação declaratória de retenção indevida de valores com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais no 1001424-25.2024.8.11.0006
ajuizada em face de
STONE PAGAMENTOS S.A.
,
BANCO BRADESCO S.A.

e

JOVIANA DA SILVA MENDES
, a qual
INDEFERIU
a liminar formulada na inicial, com vistas a determinar
“a imediata suspensão das cobranças de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) efetuadas mensalmente na conta bancária da autora, n. da conta 2679-4, agência 3619, Banco Bradesco, eis que preenchidos os requisitos do instituto”
.

In casu
, a Agravante sustenta que
ajuizou a Ação Declaratória de Retenção Indevida de Valores com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais em face dos agravados pretendendo:
i)
o reconhecimento da
“ilegalidade da retenção de valores promovida pela ré/stone, eis que abusiva e excessiva, determinando-se, pois, a anulação da transação bancária e o cancelamento das cobranças

mensais com retorno das quantias empenhadas na operação realizada ou, subsidiariamente a liberação integral dos valores retidos na transação”
;
ii)
a condenação solidária das Rés à restituição da cobrança indevida de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referente à parcela 01/10 debitada de sua conta bancária e demais parcelas eventualmente cobradas no curso do processo; e
iii)
a condenação solidária das Rés ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, alega que
“pactuou um mútuo com a agravada/Joviana que é vendedora do lar, através de transação via cartão de crédito ELO/Bradesco operada pela maquininha da agravada/Stone”
, cujo
“combinado seria passar o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e receber, a título de empréstimo, R$ 47.916,00 (quarenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais), sendo o pagamento do cartão da agravante em 10x parcelas de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)”
.

Contudo
“a agravada/Joviana NÃO repassou a agravante o valor emprestado (R$ 47.916,00), alegando que não foi creditado em sua conta nenhum valor porque, não se sabendo ao certo se a agravada/Stone ou a agravada/Bradesco glosou a operação”
.

Nesse contexto, alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Desse modo, quanto à probabilidade do direito a Agravante argumenta que
“não há nenhuma ilegalidade na transação, tanto que se assim o fosse, a instituição pagadora da autora (banco do Bradesco) não teria permitido a transação bancária assim que tentada”
. E quanto ao perigo de dano, argumenta que o mesmo
“está pautado na onerosidade excessiva que a agravante vem suportando com o pagamento das parcelas de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais) por um valor que sequer ocorreu a contraprestação por parte da agravada/Stone quanto aos R$ 47.916,00 (quarenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais)”
.

A Agravada, por sua vez, pugnou pela manutenção da decisão agravada, ante a ausência de desacertos na decisão agravada, para tanto, argumenta, em síntese que
“a operação realizada pela Agravante (empréstimo de R$55.000,00) destoa totalmente da atividade econômica declarada (vendedora do lar), o que caracteriza descumprimento contratual e uso diverso da máquina contratada.

Ademais, a Agravante foi categórica em afirmar que a Agravada/Joviana não repassou o valor emprestado (R$47.916,00), o que ratifica a irregularidade da transação realizada, motivo pelo qual foi efetuado o bloqueio do valor da transação”
.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão dos descontos praticados pelos Agravados na conta bancária da Agravante.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos é possível verificar que o Agravante sustenta que contratou um serviço de mútuo para com a agravada Joviana por meio de transação via cartão de crédito ELO/Bradesco operada pela maquininha da agravada Stone e que o combinado
seria passar o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e receber, a título de empréstimo, R$ 47.916,00 (quarenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais), sendo o pagamento do cartão da agravante em 10 parcelas de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), haja vista existência de taxas e descontos da maquininha para operações nela realizadas.

Contudo, a agravada Joviana NÃO repassou à Agravante o valor emprestado (R$ 47.916,00), alegando que não foi creditado em sua conta nenhum valor porque, não se sabendo ao certo se a agravada/Stone ou a agravada/Bradesco glosou a operação, razão pela qual a Requente ajuizou competente ação declaratória de retenção indevida de valores, postulando pela concessão de tutela de urgência para suspender os descontos mensais efetuados em sua conta bancária.

Logo, bem se vê que a Agravante reconhece que contratou um mútuo junto a uma das Agravadas, contudo informa não ter recebido o valor previamente combinado, a despeito de estar sendo debitado em sua conta bancária a contraprestação mensal combinada entre as partes.

Contudo, vê-se que não há nos autos do presente agravo qualquer prova da contratação do mencionado mútuo, bem como da legalidade desse contrato, razão pela qual a concessão de qualquer tutela de urgência demanda dilação probatória.

Isso porquê, não restou inequivocamente demonstrada a probabilidade do direito reclamado na origem.

Desse modo, a princípio, mostra-se regular a realização dos descontos pactuados, uma vez que a parte reconhece a contratação do serviço de mútuo, ainda que alegue o não recebimento da quantia contratada, não restando devidamente demonstrado o
periculum in mora
.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal em casos análogos em que a parte reconhece a contratação de um serviço, contudo alega o descumprimento do contrato. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o próprio autor/agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.-
(TJ-MT - N.U 1003943-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito
.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.
(TJ-MT N.U 1001686-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei).

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024